Tribunal: TJSP
Processo: 2040563-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERACAO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Preliminar de nulidade ante a ausência de fundamentação. Inocorrência. Fundamentação que se mostrou suficiente e adequada. Preliminar afastada. Alegação de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e decisão extra petita que já foram objeto de análise em agravo de instrumento anterior. Impossibilidade de rediscussão.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERACAO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Preliminar de nulidade ante a ausência de fundamentação. Inocorrência. Fundamentação que se mostrou suficiente e adequada. Preliminar afastada. Alegação de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e decisão extra petita que já foram objeto de análise em agravo de instrumento anterior. Impossibilidade de rediscussão. Constatação de desvio de finalidade e confusão patrimonial. Agravantes que utilizavam de offshore para blindar seu patrimônio pessoal. Transferência de controle de empresa em regime de recuperação judicial, sem autorização judicial. Esvaziamento Patrimonial, que culminou na falência. Presença dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. Manutenção do montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2040563-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes FERNANDO ARMENIO DE CARVALHO
FONTANETE, MARIA HELENA DE CARVALHO FONTANETE MOTA MENDES,
MARIA TEREZA DE CARVALHO FONTANETE e VILLABOA NEGÓCIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado ACFB ADMINSITRAÇÃO JUDICIAL
LTDA. - ME - ADMINISTRADOR JUDICIAL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040563-07.2020.8.26.0000 -Voto no 10391
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2040563-07.2020.8.26.0000
COMARCA: 2a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO
CENTRAL CÍVEL
MAGISTRADO: PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVANTES: FERNANDO ARMENIO DE CARVALHO FONTANETE; MARIA
HELENA DE CARVALHO FONTANETE; MARIA TEREZA DE CARVALHO FONTANETE;
VILLABOA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADO: ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
INTERESSADO: BASTIEN INDÚSTRIA METALÚRGICA S/A (MASSA FALIDA)
Voto n.o 10.391
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERACAO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Preliminar
de
nulidade ante a ausência de
fundamentação.
Inocorrência.
Fundamentação
que se mostrou suficiente e adequada. Preliminar
afastada.
Alegação
de
inépcia
da
inicial,
ilegitimidade passiva e decisão extra petita que já
foram objeto de análise em agravo de instrumento
anterior.
Impossibilidade
de
rediscussão.
Constatação de desvio de finalidade e confusão
patrimonial. Agravantes que utilizavam de offshore
para blindar seu patrimônio pessoal. Transferência
de
controle
de
empresa
em
regime
de
recuperação judicial, sem autorização judicial.
Esvaziamento
Patrimonial,
que
culminou
na
falência. Presença dos requisitos previstos no artigo
50 do Código Civil. Manutenção do montante
fixado
a
título
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais. RECURSO DESPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040563-07.2020.8.26.0000 -Voto no 10391
3
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão de fls. 406/412, objeto de embargos de declaração rejeitados
às fls. 438/439, que, no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA instaurado por ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., JULGOU
PROCEDENTE a demanda para responsabilizar os réus perante a massa falida,
pelo valor correspondente aos imóveis da Villaboa Negócios e Participações
Ltda., que permanecerão indisponíveis até o trânsito em julgado, alcançando
a condenação, ainda, os valores pagos por força da desapropriação.
Em razão da sucumbência, condenou os réus
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitrados, por equidade, em R$ 70.000,00, considerando o zelo
profissional, a natureza da classe e o valor envolvido, nos moldes do artigo 85
do Código de Processo Civil.
Sustentam, preliminarmente, a nulidade da
decisão pela ausência de apreciação de questões significativas quando da
análise dos embargos declaratórios. Esclarecem que a decisão é
absolutamente nula, por ausência de fundamentação mínima, conforme
artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e artigos 11 e 489, §1o do Código
de Processo Civil.
Alegam, ainda em sede preambular, a inépcia
da inicial, em razão de não se ter clareza quanto ao pedido da
administradora judicial. Ademais, mencionam que a decisão é extrapetita,
tendo em vista que o bloqueio recaiu sobre terceira pessoa jurídica, sem que
houvesse qualquer pedido nesse sentido, e que sequer figura como sócia da
Bastien, fato que não pode ser admitido.
Tecem comentários acerca da ilegitimidade
passiva ad causam da recorrente Villaboa Negócio e Participações Ltda.,
visto que se trata de pessoa jurídica diversa e independente da empresa
Bastien.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040563-07.2020.8.26.0000 -Voto no 10391
4
No mérito, asseveram que o simples fato de o
sócio administrador, José Duarte Pinto, outorgar procurações a terceiros,
sobretudo a aqueles que possuem laços familiares, interligados à empresa, é
fato absolutamente comum, que não traduzem qualquer elemento de prova
robusta da existência de sociedade de fato da empresa Bastien Indústria
Metalúrgica Ltda. Mencionam que as procurações tinham termo inicial, final e
eram passiveis de revogação imediata. Explicam que Fernando era um mero
funcionário e que Maria Helena sequer frequentava as dependências da
empresa.
Ponderam que, a despeito de terem assinado
importantes documentos em nome da empresa, tal fato não se mostra
razoável para que a tese central da agravada prevaleça perante esta Corte.
Isto porque, ainda que não fossem sócios, tinham o dever moral de manter o
legado do falecido Sr. Armênio, razão pela qual garantiam dívidas da
empresa, a fim de manter a saúde financeira da mesma.
Afirmam que foi apresentado, nos autos da
recuperação judicial, o instrumento de promessa de cessão e transferência de
quotas societárias, porém, não foi apreciado pelo juízo recuperacional.
Ademais, durante o processamento da recuperação judicial, foi comunicado
que a Bastien passou a ser gerida pela empresa Vaska. Houve, também, duas
reuniões com o antigo Administrador Judicial para tratar de assuntos relativos
à administração das empresas.
Mencionam que o negócio visava restaurar a
credibilidade da empresa, se reerguer perante os fornecedores, clientes e
funcionários, bem como alavancar as atividades da Bastien e da Vaska.
Lembram que a Vaska aportou recursos para salvaguardar a vida da
empresa Bastien, não se vislumbrando qualquer ilicitude na cessão realizada.
Obtemperam que não estão configurados os
requisitos do artigo 50 do Código Civil, sobretudo porque não houve abuso da
personalidade jurídica, muito menos apto a caracterizar confusão patrimonial
e desvio de finalidade.
Por fim, defendem que, em que pese o zelo
profissional, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040563-07.2020.8.26.0000 -Voto no 10391
5
em dissonância com a realidade, principalmente porque a tramitação do
incidente durou aproximadamente um ano, apresentando a agravada tão
somente duas peças significativas, isto é, a inicial e a réplica.
Por
esses
e
pelos
demais
fundamentos
presentes em suas razões recursais, pugnam pela anulação da decisão, com
retorno dos autos à origem, para que o r. juízo se manifeste sobre o teor dos
embargos de declaração opostos pelos recorrentes. Pleiteiam, ainda, o
acolhimento da ilegitimidade passiva da empresa Villaboa Negócio e
Participações Ltda., extinguindo-se a ação, com fundamento no artigo 485,
inciso VI do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requerem o
provimento do recurso para julgar improcedente o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, mormente por não estarem
presentes os requisitos ensejadores do instituto jurídico. No mais, pugnam pela
minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
O recurso é tempestivo. A parte recorrente
comprovou o recolhimento do valor do preparo recursal, consoante
evidencia os documentos de fls. 54/55.
Contraminuta às fls. 125/126.
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofertou
parecer às fls. 201/205, pelo desprovimento do recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Resolução n.o 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça (fls. 106/107).
Facultativa a requisição de informações e
estando clara a questão posta em julgamento, passo à análise da
controvérsia recursal.
É o relatório do necessário.
1.
Inicialmente, afasto a preliminar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040563-07.2020.8.26.0000 -Voto no 10391
6
nulidade ante a ausência de apreciação de pontos importantes aventados
nos embargos de declaração opostos em primeiro grau de jurisdição.
Isto porque, foram claros os fundamentos
utilizados pelo D. Magistrado de primeiro grau na decisão que julgou
procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
responsabilizando os agravantes perante a massa falida.
Nos embargos de declaração foram três os
pontos levantados: (i) outorga de procuração para administração da
sociedade era prática comum na sociedade; (ii) foi informado ao juízo acerca
da promessa de cessão e transferência das quotas societárias; (iii)
contradição sobre a incidência da verba honoraria no patamar fixado.
No que se refere à outorga de procuração por
vários anos, o D. Magistrado singular esclareceu que tal prática não pode ser
considerada algo absolutamente natural, tendo em vista a celebração de
contratos de relevante importância operacional e financeira, tais como o
instrumento de confissão de dívida, leasing de máquinas de elevado valor,
cédula de crédito bancário, prestação de serviços e o próprio plano de
recuperação judicial.
Quanto à comunicação do juízo acerca do
negócio celebrado, a decisão de primeiro grau foi clara ao afirmar que os
recorrentes apenas comunicaram a cessão de crédito do Santander para
Vaska, omitindo a alienação do controle das empresas. Dessa forma, o D.
Magistrado consignou que não havia como contornar a proibição legal, eis
que realizada sem autorização do juízo e em claro prejuízo ao plano de
recuperação judicial.
No mais, a irresignação dos agravantes
quanto ao montante fixado a título de honorários advocatícios não se
encaixava em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022.
Como se vê, os recorrentes visavam a
desconstituição do ato decisório, substituindo por outro, mediante a sua
reapreciação. Contudo, vale lembrar que não se admite embargos de
declaração com o propósito de questionar a correção do julgado, para obter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040563-07.2020.8.26.0000 -Voto no 10391
7
sua substituição por outra que esteja de acordo com os interesses dos
recorrentes.
A mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão de primeiro grau, com o intuito de obter solução diversa
da ministrada, não erige o aresto à condição de ato judicial omisso, razão
pela qual o MM. Juízo de Direito rejeitou os embargos de declaração opostos
pelos agravantes, sob o fundamento de que a pretensão deveria ser
veiculada por vias próprias.
Anote-se que o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que não há nulidade no julgamento se a
fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da
demanda.1 No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal, que entende
dispensável o exame detalhado dos argumentos.2
Logo, afasto a preliminar de nulidade da
sentença, pois não se vislumbra a propalada ausência de fundamentação.
2.
Do
mesmo
modo,
afasta-se
a
alegação de nulidade da decisão vergastada ante a inépcia da inicial,
julgamento extra petita e ilegitimidade passiva ad causam.
No caso concreto, da leitura da petição
inicial, é possível observar que a Administradora Judicial descreveu todas as
razões pelas quais estava pleiteando a responsabilização dos réus, por meio
de blindagem patrimonial, com a constituição da empresa Villaboa Negócios
e Participações Ltda.
A
despeito
de
o
despacho
inicial
ter
decretado a indisponibilidade dos bens pertencentes à empresa Villaboa,
sem que a parte autora tivesse deduzido pedido nesse sentido, certo que a
1 REsp 1112416/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27/05/2009; AgRg nos EDcl no REsp
1506697/PR, Rel. Min. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 28/04/2015.
2 ARE 852218 AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, J. 09/06/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040563-07.2020.8.26.0000 -Voto no 10391
8
prestação jurisdicional deve se dar através da interpretação do conjunto da
postulação, de modo que o julgador deve promover a interpretação lógico
sistemática, extraindo o objetivo da instauração do incidente.
Nesse sentido, preceitua o artigo 322, §2o do
Código de Processo Civil que “a interpretação do pedido considerará o
conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.
Nas palavras de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
”Trata-se de interessante inserção de conteúdo institucional
de direito privado no processo. Aqui se celebra a boa-fé
objetiva, a lealdade e o pedido oculto, não claramente
revelado,
mas
continente
no
conjunto
dos
pedidos
formulados, é dedutível de fato. O comando do texto ameniza
a expressão do caput, quanto à certeza do pedido.”3
Certo que as partes têm o direito de obter
tutela jurisdicional adequada que, por sua vez, deve ser entendida como a
tutela que confira efetividade à tutela, requisito que se mostrou necessário no
caso concreto.
Os elementos probatórios acostados aos autos
indicaram que a Villaboa tem seu quadro societário composto pelos
requeridos, Sr. Fernando Fontanete, Sra. Maria Tereza Fontanete e Sra. Maria
Helena Fontanete, e seu objeto social restringe-se à administração dos
próprios bens, participação em outras sociedades e em empreendimentos de
qualquer natureza.
3 Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado, 16a edição, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016, p. 972.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040563-07.2020.8.26.0000 -Voto no 10391
9
Registre-se que referida empresa é proprietária
do imóvel em que a Bastien exercia suas atividades empresariais, que antes
pertencia à corré Maria Thereza e seu cônjuge.
Ademais, a Administradora Judicial também
constatou a existência de diversas transações bancárias realizadas entre a
empresa Bastien e a empresa Villaboa, sendo mais um forte indício de
confusão patrimonial.
Assim, não restam dúvidas acerca do liame
existente entre as referidas empresas, bem como seus sócios, sendo evidente
a constituição de sociedades com o único propósito de blindar o patrimônio
da Família Fontanete, de modo que se fazia necessário o bloqueio dos bens,
com a inclusão da empresa Villaboa no polo passivo da demanda.
Dessa forma, afasto as preliminares de inépcia
da inicial, decisão extrapetita e ilegitimidade passiva ad causam.
3.
No que se refere ao mérito, melhor
sorte não assiste aos recorrentes.
4.
Cuida-se, na origem, de incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
instaurado
por
ACFB
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., com o fito de atribuir a responsabilidade
pelas obrigações da falida aos demandados, Fernando Armênio de Carvalho
Fontanete, Maria Helena de Carvalho Fontanete Mota Mendes e Maria
Thereza de Carvalho Fontanete e Villaboa Negócio e Participações Ltda.
Para tanto, afirma que no curso do processo
recuperacional foi celebrado contrato de promessa de cessão de quotas
entre a falida Bastien e a empresa Vaska, sem prévia comunicação do juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040563-07.2020.8.26.0000 -Voto no 10391
10
Narra que os sócios tentaram blindar seu
patrimônio pessoal, já que para efetivação do contrato, a Vaska teria que: (i)
exonerar os avalistas, pessoas físicas e jurídicas de quaisquer obrigações da
sociedade; (ii) promover a substituição das garantias pessoais e da garantia
imobiliária ofertada por terceiro na operação relativa à CCB 02.02.0476.09; (iii)
promover a substituição das obrigações e substituição do imóvel da
operação de leasing back contratada junto ao Banco Industrial e Comercial
S/A.
Nessa toada, foi instaurado o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, pleiteando-se a decretação,
inaudita altera parte, da indisponibilidade patrimonial dos bens pessoais dos
requeridos.
O MM. Juízo de Direito julgou procedente o
incidente para responsabilizar os réus perante a massa falida, razão pela qual
remanesce o inconformismo.
Sem razão, contudo.
5.
Com efeito, nos casos em que a
personalidade jurídica é utilizada como meio para praticar atos fraudulentos
visando inadimplir obrigações assumidas pela sociedade, autoriza-se a
desconsideração da personalidade jurídica, de modo a permitir a prática de
atos constritivos contra o patrimônio dos sócios.
Trata-se da chamada disregard doctrine,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040563-07.2020.8.26.0000 -Voto no 10391
11
positivada no artigo 50 do Código Civil4, que estabelece critérios objetivos
para aplicação da mencionada teoria.
Ao comentar o referido dispositivo de Lei, José
Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo5 aduzem que “O art. 50
representa um nítido avanço na sistematização e consagração de soluções
reconhecidas pela jurisprudência, especialmente quanto à desconsideração
da personalidade jurídica (Nichtbeachtung der juristischen personen), cuja
atenção se volta especialmente para o regime das sociedades. Apesar da
complexidade
do
tema
proposto
pelo
art.
50,
a finalidade da desconsideração é simples, como informa Menezes Cordeiro: “O
levantamento destina-se, precisamente, a evitar que, a coberta da
personalidade colectiva, os agentes possam, contra o sistema, contornar
situações de responsabilidade que lhes seriam imputáveis”.
De acordo com Carlos Roberto Gonçalves,
existiriam duas teorias acerca da desconsideração da personalidade jurídica,
in verbis: “(...) A doutrina e a jurisprudência reconhecem a existência, no
direito brasileiro, de duas teorias da desconsideração: a) a 'teoria maior', que
prestigia a contribuição doutrinária e em que a comprovação da fraude e do
abuso por parte dos sócios constitui requisito para que o juiz possa ignorar a
autonomia patrimonial das pessoas jurídicas; e b) a 'teoria menor', que
considera o simples prejuízo do credor motivo suficiente para a
desconsideração. Esta última não se preocupa em verificar se houve ou não
utilização fraudulenta do princípio da autonomia patrimonial, nem se houve
ou não abuso da personalidade. Se a sociedade não possui patrimônio, mas o
4 “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade,
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios
da pessoa jurídica.” A I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal aprovou o
enunciado no 51, com os seguintes dizeres: “Art. 50: a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica disregard doctrine fica positivada no novo Código Civil, mantidos os
parâmetros existentes nos microssistemas legais e na construção jurídica sobre o tema”.
5 In CÓDIGO CIVIL COMENTADO, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pg. 101.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040563-07.2020.8.26.0000 -Voto no 10391
12
sócio é solvente, isso basta para responsabilizá-lo por obrigações daquela. A
teoria 'maior', por sua vez, divide-se em objetiva e subjetiva. Para a primeira, a
confusão patrimonial constitui o pressuposto necessário e suficiente da
desconsideração. Basta, para tanto, a constatação da existência de bens de
sócio registrados em nome da sociedade, e vice-versa. A teoria subjetiva,
todavia, não prescinde do elemento anímico, presente nas hipóteses de
desvio de finalidade e de fraude. É pressuposto inafastável para a
desconsideração o abuso da personalidade jurídica. Foi adotada,
aparentemente, a linha objetivista de Fábio Konder Comparato, que não se
limita às hipóteses de fraude e abuso, de caráter subjetivo e de difícil prova.
Segundo a concepção objetiva, o pressuposto da desconsideração se
encontra, precipuamente, na confusão patrimonial. Desse modo, se pelo
exame da escrituração contábil ou das contas bancárias apurar-se que a
sociedade paga dívidas do sócio, ou este recebe créditos dela, ou o inverso,
ou constatar-se a existência de bens de sócio registrados em nome da
sociedade, e viceversa, comprovada estará a referida confusão”.6
O Código Civil de 2002 adotou a teoria maior.
A propósito, confira-se este expressivo julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca do tema em questão:
“(...) É cediço que a desconsideração da personalidade
jurídica tem como finalidade a superação episódica da
personalidade da pessoa jurídica, em caso de fraude, abuso
ou simples desvio de função, objetivando a satisfação do
terceiro lesado junto ao patrimônio dos próprios sócios, que
passam
a
ter
responsabilidade
pessoal
pelos
débitos
contraídos pela empresa.
O Código Civil prevê, expressamente, a possibilidade da
desconsideração da personalidade jurídica, em seu art. 50,
cuja redação dispõe que "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
6 Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 1: Parte Geral 5a edição São
Paulo: Saraiva, 2010, pág. 251.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040563-07.2020.8.26.0000 -Voto no 10391
13
bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica".
Da análise do citado dispositivo legal, a doutrina ensina que
o legislador civilista adotou a "teoria maior" da
desconsideração, a qual difere da "teoria menor", porque
exige não só a insolvência da pessoa jurídica, mas também a
prova de requisitos legais específicos, ou seja, "exige-se aqui,
além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio
de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração) ou a
demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da
desconsideração) (...)”.7
6.
Na espécie, restou configurado o
desvio de finalidade na atuação da família controladora da Bastien,
conforme a seguir será exposto.
Extrai-se
da
Ficha
Cadastral
Simplificada
emitida pela JUCESP que a empresa Bastien Indústria Metalúrgica Ltda. possui
como sócios o Sr. José Duarte Pinto e Bastien S/A, esta sediada no Uruguai (fls.
120/121 dos autos da falência).
Todavia, os elementos dos autos indicam que
a Família Fontanete, através da offshore uruguaia é quem exercia o efetivo
controle e administração da falida, utilizando a Bastien S/A tão somente como
forma de blindagem patrimonial, praticando atos em claro prejuízos aos
credores.
Embora
o
Sr.
Fernando
Fontanete,
ora
agravado, fosse formalmente empregado da falida, conforme Ficha de
Anotações e Atualizações da CTPS, os documentos de fls. 140/178
demonstram que ele exercia a administração por meio das procurações
outorgadas pelo sócio José Duarte Pinto.
Tal situação, diferente do sustentando pelos
agravantes, não pode ser considerada algo natural, porquanto não importou
em uma situação isolada, mas uma prática que ocorreu desde meados de
7 STJ Resp 1306477, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Dje. 30/06/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040563-07.2020.8.26.0000 -Voto no 10391
14
2001, com vistas, por certo, à blindagem patrimonial.

No Instrumento de Assunção de Confissão de
Dívidas, reconhecendo o débito no valor de R$ 2.259.487,67, quem
representou a Bastien Indústria Metalúrgica Ltda., foi o sócio José Duarte Pinto
e, também, Fernando Fontanete (fls. 1226/1231 dos autos da falência).
Do mesmo modo, o agravante representou a
empresa nos Contratos de Arrendamento Mercantil Financeiro (fls. 1360/1367,
1760/1767, 1797/1802, 1813/1833 dos autos da falência), bem como na cédula
de crédito bancário (fls. 2401/2403).
Da mesma forma, Maria Tereza Fontanete
celebrou, em nome da Bastien Metalúrgica, contrato de prestação de serviço
de assessoria empresarial (fls. 3723/3734), bem como subscreveu o plano de
recuperação judicial da referida empresa.
A despeito da alegação de que Maria Helena
Fontanete sequer frequentava as dependências da empresa, verifica-se que
sua assinatura consta nos atos de constituição de garantia em negócios,
assinando, inclusive, como testemunha no contrato de venda de quotas
societárias à empresa Vaska (fls. 51 do incidente).
Era de conhecimento público que a Bastien
era controlada pela Família Fontanete, fato que ficou ainda mais evidente
com a fotografia de fls. 369, na qual os próprios funcionários da falida
confeccionaram uma faixa, citando o nome dos agravantes, e pedindo que
realizassem o pagamento de seus direitos trabalhistas.
Como se vê, todos os atos de gestão da
empresa passavam pelo crivo dos agravantes, que usavam a Bastien S/A,
offshore uruguaia, como tentativa de ocultação de controle operacional e
administrativo.
Ademais,
os
agravantes
celebraram
o
Instrumento de Promessa de Cessão e Transferência de Quotas e Outras
Avenças, transferindo as quotas societárias da Bastien S/A para empresa
Vaska Indústria e Comércio de Metais Ltda., que buscava a exoneração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040563-07.2020.8.26.0000 -Voto no 10391
15
Família Fontanete das obrigações assumidas como fiadores e avalistas nas
operações em que a recuperanda figurava como devedora (fls. 44/51 do
incidente).
7.
Certo que, por força do artigo 66 da
Lei n.o 11.101/05, após o pedido de recuperação judicial, o devedor não pode
alienar ou onerar bens e direitos de seu ativo permanente, exceto se forem
úteis ao próprio processo de soerguimento.
Entretanto, esta utilidade deve ser entendida
como ato indispensável para o efetivo cumprimento do plano de
recuperação judicial, bem como para suportar a manutenção da atividade
empresarial, ante a falta de capital de giro.
Tratando-se
de
uma
limitação
da
disponibilidade de seus bens, se faz necessário ouvir o Administrador Judicial,
Comitê de Credores, se houver, e ser devidamente reconhecida pelo juiz, o
que não foi observado na hipótese sub judice.
A
comunicação
ocorreu
de
forma
extemporânea, não sendo possível a fiscalização e ponderação do juízo
acerca dos diversos interesses que circundam a recuperação judicial,
importando em claro descumprimento à proibição legal.
Conforme observado pelo D. Magistrado,
“quando se trata de transferir o controle ou a administração de devedora em
recuperação, é preciso o máximo de cautela, de modo a se apurar se o novo
controlador ou administrador é idôneo financeiramente, se tem recursos para
cumprir o plano, se não tem conflito de interesses com a recuperanda, dentre
outros temas que merecem apreciação”. (fls. 410 do incidente)
8.
O negócio jurídico celebrado pelos
agravantes culminou na convolação em falência, em razão do desvio de
ativos por parte do Sr. José Luiz da Vaska, o que foi confirmado em juízo pelo
agravante Fernando Fontanete.
Nesse cenário, a responsabilidade pelos atos
de má gestão deve ser atribuída aos recorrentes, que, conscientemente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040563-07.2020.8.26.0000 -Voto no 10391
16
celebraram a cessão de quotas societárias em benefício próprio, em prejuízo
dos credores e, repisa-se, sem autorização judicial.
Cumpre
salientar,
ainda,
que
há
clara
confusão patrimonial entre a Bastien e Villaboa, na medida em que o imóvel
onde sediado a falida é de propriedade de Villaboa, sendo que nunca houve
o pagamento de aluguel ou qualquer contraprestação para seu uso.
Ademais, as inúmeras transferências bancárias de uma empresa para outra,
são mais uma evidência de que o interesse das sociedades era, a bem da
verdade, proteger o patrimônio dos agravantes.
Assim sendo, havendo prova inequívoca da
confusão patrimonial, era mesmo o caso de autorizar a desconsideração da
personalidade jurídica, tal como feito em primeiro grau de jurisdição.
9.
Por fim, não prospera a insurgência
quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
O juízo de primeiro grau condenou os
agravantes ao pagamento de valores no limite do imóvel em que a falida se
encontrava situada, ora de propriedade da empresa Villaboa, que tem como
sócios os membros da Família Fontanete, cujo valor de mercado, conforme
mencionado pelo Administrador Judicial, equivaleria a aproximadamente R$
23.066.806,50.
Assim sendo, verifica-se que o montante
arbitrado corresponde a 0,3% do valor da condenação, de modo que revela-
se compatível com os critérios estabelecidos no artigo 85 do Código de
Processo Civil, atendendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR